Tribunal: TJMT
Processo: 0018453-15.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018453-15.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Pecúnia, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[VALMIRO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 205.138.361-87 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA
SERVIDOR PÚBLICO ESTABILIZADO PELO ART. 19 ADCT – LICENÇA-PRÊMIO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO - DISTINÇÃO ENTRE SERVIDOR CONCURSADO E ESTABILIZADO CONSTITUCIONALMENTE - RECURSO DESPROVIDO. O servidor estabilizado pelo artigo 19 do ADCT, possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, desse modo, não fazendo jus aos direitos inerentes aqueles que ocupam o cargo de forma efetiva, qual seja, aprovados mediante concurso público.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por Valmiro Oliveira da Silva em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Cobrança com Pedido de Julgamento Antecipado da Lide nº 0018453-15.2015.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Por fim, declarou extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Id. nº 149754076, págs. 01/04).

Condenou ainda o apelante
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo art. 85, §2º e § 3º, inciso I c/c § 4º, inciso III, do CPC.

Nas razões recursais, o apelante
com fulcro no artigo 5º, LXXIV da Constituição Federal e pelos artigos 98 e 99, §7º, do CPC, requer seja deferida a gratuidade de justiça ao Apelante.

Sustenta que houve equivoco pelo juízo
a quo
ao entender que o apelante é servidor estabilizado, pontua
que o Apelante não é servidor estabilizado, mas efetivado mediante concurso público ao qual foi submetido, aprovado e empossado, trouxe cópia do diário oficial e ficha funcional do servidor.

Alega que foi aprovado em concurso público e efetivado nos quadros da administração pública estadual por meio de concurso público (diário oficial 19/02/1987), dessa forma, o apelante não é estabilizado e sim efetivado.

Argumenta que é inquestionável o direito do apelante à conversão em pecúnia/recebimento da licença prêmio adquiridas quando não puder mais usufruí-las, já tendo inclusive até o Supremo Tribunal Federal, de há muito, se posicionado a respeito.

Ao final, pugna
total provimento ao presente recurso, para que seja reformada a r. sentença e julgado totalmente procedente o pleito, com a devida conversão em pecúnia referente aos 09 (nove) meses referente aos quinquênios de 18/06/95 a 17/06/00; 18/06/00 a 17/06/2005 e 18/06/2005 a 17/06/2010.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 149754087).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (id.
150022665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Valmiro Oliveira da Silva em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança com Pedido de Julgamento Antecipado da Lide nº 0018453-15.2015.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Por fim, declarou extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Id. nº 149754076, págs. 01/04).

Do exame dos autos, verifica-se que VALMIRO OLIVEIRA DA SILVA, ajuizou a presente Ação de Cobrança, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, onde busca o usufruto das licenças-prêmio relativas ao quinquênio de 18/06/1995 a 17/06/00, 03 (três) meses concedidas através da Portaria nº417/05, publicada no DOE de 14/10/10, referente ao quinquênio de 18/06/05 a 17/06/10. (id. 149754067)

Denota-se que o apelante foi nomeado em data de 18/06/80, para o cargo de Guarda Fiscal III, através do Ato Governamental, publicado no DOE de mesma data, nomeado em efetivo exercício em 19/02/1987 para o cargo de Agente de Tributos Estaduais, por meio do Decreto nº 2478/87, publicado no DOE de 19/02/87, compromissado em 09/03/87 e aposentado em data de 23/09/2011 através do Ato n. 4.114/11, publicado no DOE de mesma data. (id. 149754067)

A r. sentença da lavra do, Dr. Ramon Fagundes Botelho, julgou
improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Via de consequência, declarou extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Consta dos autos que o recorrente é servidor público estabilizado constitucionalmente (art. 19 do ADCT), nomeado a partir de 18/06/80, para o cargo de Guarda Fiscal III, através do Ato Governamental, publicado no DOE de mesma data, nomeado em efetivo exercício em 19/02/1987 para o cargo de Agente de Tributos Estaduais, por meio do Decreto nº 2478/87, publicado no DOE de 19/02/87, conforme atestado emitido pela Secretaria de Estado de Fazenda – id.
149754067 - Pág. 43.

Entretanto, em que pese à insurgência do recorrente, razão não lhe assiste, visto que o entendimento consolidado nesta Corte de Justiça, é no sentido de que o servidor público com estabilidade extraordinária não desfruta da mesma situação daquele que ingressou no serviço público por meio de concurso e integra aos quadros de carreira na Administração Pública.

De igual modo, o Supremo Tribunal Federal também se posicionou que o servidor estável, mas não efetivo, possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, portanto, não faz
jus
aos direitos inerentes ao cargo ou aos benefícios que sejam privativos de seus integrantes, confira:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO E REDISTRIBUÍDO PARA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO. EFETIVAÇÃO POR RESOLUÇÃO DA MESA. FORMA DERIVADA DE INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO. DESFAZIMENTO DO ATO ADMINISTRATIVO PELA MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. ILEGALIDADE DO ATO QUE DECLAROU A NULIDADE DA INVESTIDURA DO SERVIDOR. IMPROCEDÊNCIA. EFETIVIDADE E ESTABILIDADE. 1. Servidor contratado para o cargo de carreira integrante do Poder Executivo estadual e redistribuído para a Assembléia Legislativa do Estado. Efetivação por ato da Mesa Legislativa. Forma derivada de investidura em cargo público. Inobservância ao artigo 37, II, da Constituição Federal. 1.1. O critério do mérito aferível por concurso público de provas ou de provas e títulos é, no atual sistema constitucional, indispensável para o cargo ou emprego isolado ou de carreira. Para o isolado, em qualquer hipótese; para o de carreira, só se fará na classe inicial e pelo concurso público de provas ou de provas e títulos, não o sendo, porém, para os cargos subsequentes que nela se escalonam até seu final, pois, para estes, a investidura se dará pela forma de provimento que é a "promoção". 1.2. Estão banidas, pois, as formas de investidura antes admitidas - ascensão e transferência -, que são formas de ingresso em carreira diversa daquela para a qual o servidor público ingressou por concurso. 1.3. O preceito constitucional inserto no art. 37, II, não permite o "aproveitamento", uma vez que, nesse caso, há igualmente o ingresso em outra carreira, sem o concurso público exigido. Precedente. 2. Efetividade e estabilidade. Não há que confundir efetividade com estabilidade. Aquela é atributo do cargo, designando o funcionário desde o instante da nomeação; a estabilidade é aderência, é integração no serviço público, depois de preenchidas determinadas condições fixadas em lei, e adquirida pelo decurso de tempo. 3. Estabilidade: artigos 41 da Constituição Federal e 19 do ADCT. A vigente Constituição estipulou duas modalidades de estabilidade no serviço público: a primeira, prevista no art. 41, é pressuposto inarredável à efetividade. A nomeação em caráter efetivo constitui-se em condição primordial para a aquisição da estabilidade, que é conferida ao funcionário público investido em cargo, para o qual foi nomeado em virtude de concurso público. A segunda, prevista no art. 19 do ADCT, é um favor constitucional conferido àquele servidor admitido sem concurso público há pelo menos cinco anos antes da promulgação da Constituição. Preenchidas as condições insertas no preceito transitório, o servidor é estável, mas não é efetivo, e possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, todavia sem incorporação na carreira, não tendo direito a progressão funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes. 3.1. O servidor que preenchera as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT-CF/88 é estável no cargo para o qual fora contratado pela Administração Pública, mas não é efetivo. Não é titular do cargo que ocupa, não integra a carreira e goza apenas de uma estabilidade especial no serviço público, que não se confunde com aquela estabilidade regular disciplinada pelo art. 41 da Constituição Federal. Não tem direito a efetivação, a não ser que se submeta a concurso público, quando, aprovado e nomeado, fará jus à contagem do tempo de serviço prestado no período de estabilidade excepcional, como título. 4. Servidor estável "ex vi" do art. 19 do ADCT, redistribuído para Assembléia Legislativa e efetivado na carreira por ato da Mesa Legislativa. Anulação. Ilegalidade e existência de direito adquirido. Alegação improcedente. Súmula 473/STF. 4.1. O ato de "redistribuição" ou "enquadramento", assim como o de "transferência" ou "aproveitamento", que propiciou o ingresso do servidor na carreira, sem concurso público, quando esse era excepcionalmente estável no cargo para o qual fora contratado inicialmente (art. 19, ADCT), é nulo, por inobservância ao art. 37, II, da Constituição Federal. Legítimo é o ato administrativo que declarou a nulidade da Resolução da Mesa da Assembléia Legislativa, que efetivou o agente público, pois a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos (Súmula 473). A Constituição Federal não permite o ingresso em cargo público - sem concurso. Recurso extraordinário conhecido e provido, para cassar a segurança concedida.” (RE 167635, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, julgado em 17/09/1996, DJ 07-02-1997 PP-01355 EMENT VOL-01856-04 PP-00732).

Há uma decisão mais recente neste sentido proferida na Reclamação nº 18.424 – Pernambuco, do Ministro Luiz Fux: “RECLAMAÇÃO. CAUSAS INSTAURADAS ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO, ANTES DA CONSTITUIÇÃO 1988, SOB A ÉGIDE DA CLT. AFRONTA À ADI 3.395. INEXISTÊNCIA. DEBATE ACERCA DA NATUREZA DO VÍNCULO LABORAL DO SERVIDOR. INVIABILIDADE NESTA VIA PROCESSUAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO” (Reclamação 18.424 - Pernambuco, de 05 de setembro de 2014, ministro Luiz Fux).

Diante desses apontamentos, somente o servidores efetivos que se submeteram ao concurso público tem direito a percepção da verba pleiteada.

Isso porque a permanência do cargo público assegurada mediante art. 19 ADCT não passa de uma mera tolerância conferida pela norma constitucional de transição, sem direito a progressão funcional ou qualquer benefício privativo da carreira, cuja estabilidade especial não se confunde com a estabilidade prevista no art. 41 da Carta Maior.

A licença prêmio é um benefício conferido por assiduidade ao servidor, portanto, não há como se estender tal direito aos estabilizados por expressa vedação constitucional (art. 19, §1 da CF).
“Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público. § 1º O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei”.

Ademais, este egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício, decidiu:

“SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL ESTÁVEL – ART. 19, ADCT – LICENÇA-PRÊMIO – SERVIDORA ESTABILIZADA – CONTRATADA SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – DISTINÇÃO ENTRE SERVIDOR EFETIVO E ESTÁVEL – IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVADO DECRETO Nº 3.621/2004 – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA. O Decreto n. 3.621/2004, que regulamentou o dispositivo referente à licença-prêmio no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, não especifica e muito menos determina que tal direito seja exclusivo de servidor efetivo em detrimento do estabilizado. Não se pode realizar interpretação ampliativa da norma estendendo direitos para os servidores sob o pretexto de aplicar isonomia, principalmente, em sede de Ação Mandamental que tem por escopo a defesa direitos líquido e certo, ou seja, aqueles que se apresentem incontestes e manifestos em sua essência. II - Os servidores estabilizados, enquanto não se submeterem a concurso público para se efetivarem, ou seja, titularizarem cargo público, não poderão receber as benesses previstas no estatuto de pessoal dos servidores efetivos. Recurso ordinário desprovido.” (RMS 22.366/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2007, DJe 03/03/2008)” (TJMT MS 153827/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 14/05/2015, Publicado no DJE 29/05/2015).

Esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo assim pronunciou:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – PROGRESSÃO HORIZONTAL – ASSISTENTE DO SUS – SERVIDOR PÚBLICO ESTÁVEL – ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 ADCT – INEXISTÊNCIA DO DIREITO A ENQUADRAMENTO – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DESPROVIDO. “(...) 1. É necessário que o servidor público possua além da estabilidade --- efetividade no cargo para ter direito às vantagens a ele inerentes. 2. O Supremo fixou o entendimento de que o servidor estável, mas não efetivo, possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido. (...)” (STF - AI 819148/PE, Relator Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 25/10/2011, publicado em 04/11/2011) (TJMT RAC/RNS 146406/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/01/2015, Publico no DJE 06/02/2015)

Por fim, consigno que a decisão proferida pelo Tribunal Pleno no MS nº 60.666/2014, de Relatoria do Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, cuja impetrante busca pagamento de licença prêmio e também é estabilizada constitucionalmente, embora a ordem tenha sido concedida para converter a licença prêmio em espécie, nota-se que a decisão não foi unânime, sendo a divergência apontada pela Desa. Maria Erotides Kneip Branjak, e acompanhada pelos demais: Des. Marcos Machado; Des. Luiz Carlos da Costa; Des. Rondon Bassil Dower Filho; Desa. Maria Aparecida Ribeiro; Des. Gilberto Giraldelli; Des. Guiomar Teodoro Borges; Des. José Zuquim Nogueira e Des. Paulo da Cunha. Assim sendo, vislumbra-se que o servidor público, titular da estabilidade extraordinária, decorrente do disposto no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), não possui as mesmas benesses do servidor público efetivo.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO interposto pela parte autora, mantendo na íntegra a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023